Tribunal: TJMT
Processo: 1029160-98.2022.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029160-98.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIANO SOUSA LIMA - CPF: 041.424.831-70 (APELADO), DOUGLAS PEREIRA BORGES - CPF: 061.797.271-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 067.473.391-69 (APELANTE), ISAMUR MARCELA SERRA OLIVEIRA - CPF: 048.432.871-99 (ADVOGADO), PAULO BASILEU GODA FERREIRA - CPF: 013.655.631-03 (VÍTIMA), VANDERSON SILVA - CPF: 013.086.341-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – RÉUS CONDENADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 157, § 2.o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS
– 1.
PRIMEIRO RECURSO
:
1.1.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
– IMPOSSIBILIDADE – MENÇÃO AO PEP EM DOIS MOMENTOS DISTINTOS, CONTUDO, SEM INCIDÊNCIA DOS EFEITOS NO PRIMEIRO DELES –
1.2.
REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - ÓBICE DA SÚMULA N.o 231 DO STJ – IDÊNTICO PEDIDO FEITO PELO COAPELANTE, QUE TAMBÉM RESSAI INDEFERIDO –
2. SEGUNDO RECURSO
:
2.1.
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – JULGADOR QUE EXPÔS AS RAZÕES DA SUA CONVICÇÃO -
2.2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ESCOLHA DO COEFICIENTE APLICADO NA TERCEIRA FASE, COM VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO STJ – REJEIÇÃO – RECONHECIDA UMA ÚNICA MAJORANTE, COM INCIDÊNCIA DO MENOR COEFICIENTE PREVISTO EM LEI –
2.3.
APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL ENTRE CRIMES – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, POIS ESTE FORA RECONHECIDO NA SENTENÇA –
2.4
. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO –
2.5.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RÉU QUE NÃO SE ENCONTRA SEGREGADO –
2.6.
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DA PENA DE MULTA – MATÉRIAS AFETAS À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO, QUE DEVEM GUARDAR OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE -
3.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.1.
A despeito do magistrado
a quo
ter mencionado a existência de processo executivo de pena em desfavor do réu, tanto na primeira fase da dosimetria penal como na segunda, não há se falar em violação em violação ao princípio do
ne bis in idem
, pois a pena-base ressaiu imposta no mínimo legal.

1.2
A despeito de subsistir o reconhecimento de atenuante em benefício do recorrente, descabe a aplicação dos efeitos e consequente redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ, que persiste em vigor. Idêntico pedido foi formulado pelo coapelante, que segue igualmente indeferido, porquanto a sua pena-base fora estabelecida no mínimo legal, devendo assim persistir.

2.1.
Não há se falar em nulidade da decisão, por violação ao art. 93, IX da Constituição Federal, se a autoridade judiciária expôs os elementos que ampararam a sua convicção e, ademais, respeita o processo de individualização da pena.

2.3.
No caso concreto, não há violação à Sumula 443 do STJ, pois fora reconhecida uma única causa de aumento de pena, com a incidência da mínima fração legal, dispensando, assim, a exposição de fundamentos.

2.3.
Com relação ao pedido de reconhecimento do concurso formal entre crimes, a defesa não detém interesse recursal, porquanto fora o aplicado na r. sentença condenatória.

2.4.
Descabe a imposição do regime inicial aberto se a reprimenda imposta ao recorrente é superior a 04 anos.

2.5
. Não há se falar em fixação de medidas cautelares diversas se o recorrente não persistiu segregado preventivamente no curso da instrução criminal e não lhe foi indeferido o direito de recorrer em liberdade.

2.6.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado. Outrossim, descabe a exclusão da pena de multa imposta ao réu, a fim de prestigiar o princípio da legalidade, à medida que o legislador impôs referido encargo no preceito secundário do tipo penal do crime de furto.

3
. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelos conhecidos e desprovidos.

APELANTES:

ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS

DOUGLAS PEREIRA BORGES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚ
B
LICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal

interpostos autonomamente

por
DOUGLAS PEREIRA BORGES
e
ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS
contra a r. sentença
de ID 155656372
proferida pelo d. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da ação penal
n.o 1029160-98.2022.8.11.0002
, na qual foram
condenados
, em concurso formal,
pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.o, inciso II [concurso de pessoas], do Código Penal
, às penas individuais de

06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão
, a
serem cumpridas respectivamente em regime fechado e semiaberto, além
do pagamento, por cada um deles, de
10 dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Por meio das razões recursais acostadas no ID
155656396, o recorrente
DOUGLAS PEREIRA BORGES
almeja a
readequação da reprimenda
, sob o viés de que
a sua reincidência foi sopesada nas duas primeiras fases da dosimetria penal
, o que é vedado pelo ordenamento, além do que
se faz necessária a incidência dos efeitos da atenuante da confissão espontânea
, a teor do art. 65 do Código Penal, que, em arremate, ressai
prequestionado
, com o fim de interpor recursos às Cortes Superiores.

A seu turno, por meio das confusas razões recursais acostadas no ID
161122668,
ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS
, igualmente requer
o reajuste da reprimenda imposta
, ao argumento de que se faz imprescindível o reconhecimento dos efeitos da atenuante da confissão, ainda que sobrevenha a redução daquela para patamar inferior ao mínimo abstrato e sob a vertente da ausência de fundamentos na escolha do coeficiente fracionário aplicado na terceira fase. Destaca
os seus predicados pessoais favoráveis e a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas
, cumulando os pedidos de
aplicação do concurso formal entre delitos
;
fixação do regime aberto
para o cumprimento da pena, bem como a
concessão de justiça gratuita
e a
isenção do pagamento da pena de multa
, por ser hipossuficiente.

Em contrarrazões vistas no ID
155656399 e no ID 162232674,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo
desprovimento

dos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
166741152
, igualmente opina pelo
não provimento

dos recursos interpostos pelas defesas.

É o relatório. À d. revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que os recursos são tempestivos, foram interpostos por quem tinha legitimidade para fazê-los, e as medidas utilizadas afiguram-se adequadas e necessárias para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os recorrentes
DOUGLAS PEREIRA BORGES
e
ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS
foram
denunciados e condenados
nas sanções do art. 157, § 2.o, II do Código Penal [por duas vezes, em concurso formal], pois, na data de
29/08/2022
, por volta das 10h, na Av. Couto Magalhães, na Comarca de Várzea Grande – MT, mediante grave ameaça, decorrente da simulação de arma de fogo,
subtraíram coisas alheias móveis
, consistentes em 01 veículo Fiat Strada, pertencente à vítima
Paulo Basileu Goda Ferreira
, e em 01 aparelho celular pertencente à vítima
Vanderson Silva
.

Dessume-se dos autos que os recorrentes
confessaram
tanto na fase inquisitiva como na judicial o cometimento do crime, razão pela qual as irresignações apresentadas referem-se exclusivamente aos processos de individualização das penas e outras peculiaridades da condenação, nos termos delimitados.

1.

DO RECURSO INTERPOSTO POR
DOUGLAS PEREIRA BORGES:

1.1.

Da pena-base:

Neste ponto, a defesa sustenta que o magistrado incorreu em
bis in idem
, porquanto considerou o processo executivo de pena existente em desfavor do recorrente tanto na primeira como na segunda fase da dosimetria, razão pela qual requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

A pretensão
não merece
ser acolhida.

Com o fim de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto da sentença,
verbis
:

“(...)
O acusado possui um Executivo de Pena (no 11337-41.2016), com trânsito em julgado em 19/07/2018
. (...)

Assim, havendo predominância de circunstâncias favoráveis, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal
, fixo a pena-base em 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO
”
. (ID 155656372 - Pág. 4).

Ao que se vê, a despeito de a autoridade judiciária ter mencionado a existência do executivo de pena na primeira fase, não aplicou seus efeitos ao estabelecer a pena-base, que ressaiu fixada no mínimo legal.

Desta feita, o raciocínio da defesa não reflete a realidade dos autos, razão pela qual não há falar em violação ao princípio do
ne bis in idem
.

1.2.

Da redução da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Acerca da temática, a defesa requer a aplicação dos efeitos da confissão espontânea e redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão do art. 65 do Código delimitar as circunstâncias que sempre atenuam a pena.

O raciocínio
não prospera.

Como se sabe, o art. 65, inciso III, alínea ‘d’ do Código Penal estipula a circunstância atenuante da confissão espontânea, a qual é reconhecida na segunda fase da dosimetria da sanção penal se o agente confirma a prática da infração penal que lhe é imputada. A sua previsão é de interesse da Justiça, enquanto incentivo à cooperação voluntária do acusado para o alcance da verdade substancial e, ao mesmo tempo, um bônus para o réu, que recebe uma pena atenuada por reconhecer que infringiu o ordenamento jurídico e permitir a resolução célere do processo sob julgamento.

Contudo, isso não significa que, sempre que reconhecê-la, o magistrado deverá aplicá-la, com reflexos sobre a sanção penal. Em atenção aos princípios da legalidade e da individualização da pena, que confere espaços de efetivação distintos ao juiz e ao legislador, não é dado ao condutor do feito, nas duas primeiras fases da dosimetria, dosar a sanção aquém do mínimo ou além do máximo abstratamente previsto no preceito secundário da norma penal incriminadora, mesmo porque o próprio Código Penal não prevê, quando trata das circunstâncias judiciais em seu art. 59 ou das circunstâncias atenuantes ou agravantes em seus arts. 61 e seguintes, as frações de redução ou exasperação correspondentes a cada uma delas.

Esse entendimento busca evitar arbitrariedades judiciais, na medida em que seria possível a imposição de penas ínfimas, destituídas de qualquer função repressiva ou preventiva, e, também, no sentido oposto, a aplicação de penas desproporcionais e abusivas – situações essas que, em última análise, poderiam ferir o espírito da lei penal e a segurança dos jurisdicionados.

É imperioso relembrar que a matéria é objeto da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, que apregoa que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, e a questão foi tema de repercussão geral através do Recurso Extraordinário 597270-4/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 26.03.09, que consolidou esse entendimento.

A propósito, conquanto o verbete não tenha natureza vinculante, não se pode perder de mente que as teses definidas em repercussão geral são de aplicação obrigatória pelos tribunais de origem dos processos, que não devem mais remetê-los ao Supremo, pois, quando este decide sobre a questão, aqueles são obrigados a seguir a orientação, com efeito vinculante.

Por isso, considerando que foi atribuída repercussão geral à matéria ventilada na Súmula n. 231 do c. STJ, não faz sentido se opor a tal entendimento e, em sendo assim,
apesar da existência da atenuante da confissão espontânea, agiu com acerto o magistrado singular ao deixar de proceder a diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, em virtude de a sanção basilar do delito em questão já ter sido fixada no patamar mínimo legal.

Esse, inclusive, é o sólido entendimento desta c. Câmara Criminal,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO, DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR, EM CONCURSO MATERIAL – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – (...) 2. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA ETAPA DOSIMÉTRICA PARA REDUZIR AS SANÇÕES PARA QUANTITATIVOS ABAIXO DO LEGALMENTE PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO STJ E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS (...)

2. Conquanto tenham sido reconhecidas as atenuantes da menoridade relativa e a confissão espontânea do apelante, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena”.
(Ap 144529/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Desta feita, permanece
inalterada
a pena intermediária estabelecida na r. sentença condenatória.

A propósito, idêntica temática foi suscitada no recurso interposto por
Erik Gabriel do Nascimento Santos
, razão pela qual os fundamentos aqui expostos também rechaçam o seu pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo legal, a seguir abordado.

2.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS:

Inicialmente, cumpre dizer que a despeito da defesa lançar de forma solta e desconexa que a decisão proferida em primeiro grau é nula, por ausência de fundamentação, da leitura do seu teor conclui que pretensão
não merece guarida
, porquanto a autoridade judiciária indicou os elementos de provas sopesados para atribuir-lhe à autoria delitiva, assim como observou o processo de individualização da reprimenda, sendo a decisão válida e apta para garantir o contraditório e o acesso ao duplo grau de jurisdição.

Realizada tal ponderação, passa- à análise dos demais pedidos recursais.

2.1.
Da condução da pena intermediária aquém do mínimo legal:

Ao que se depreende dos autos, a autoridade judiciária impôs a pena-base no mínimo legal e, na sequência, reconheceu as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa,
sem aplicar os seus efeitos
, em razão da impossibilidade de conduzir a sanção para valor aquém do mínimo abstrato.

Nos termos mencionados no capítulo anterior, mencionada atuação revela-se adequada e consentânea com o teor da Súmula 231 do STJ, razão pela qual
ratifica-se
a pena intermediária imposta no mínimo legal.

2.2.
Da terceira fase da dosimetria penal:

Em relação à temática, a defesa sustenta que o magistrado
a quo
não fundamentou a escolha do coeficiente fracionário decorrente da causa de aumento atinente ao concurso de pessoas, violando o teor da Súmula 443 do STJ.

A tese
deve ser rechaçada.

Dessume-se que o magistrado reconheceu uma
única causa de aumento de pena
, atinente ao concurso de pessoas, à medida que os recorrentes confirmaram a prática do crime patrimonial em unidade de desígnio. Na sequência, sobreveio a aplicação do coeficiente fracionário de 1/3 (um terço).

Como é cediço, as circunstâncias previstas no § 2.o do art. 157 do Código Penal ensejam o aumento da pena de
1/3 (um terço) até metade. Ou seja, no caso concreto, a autoridade judiciária exasperou a reprimenda do recorrente no mínimo legal, o que dispensa a exposição de fundamentos.

Nessa senda, a hipótese não se subsome ao teor da Súmula 443 do STJ, inexistindo qualquer nulidade decorrente da aplicação da menor fração prevista em lei.

Mantém-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

2.3.
Do reconhecimento do concurso formal de crimes:

Neste tópico, a defesa não detém interesse recursal, pois, ao revés do sustentado nas razões recursais, a autoridade judiciária aplicou o concurso formal em detrimento do material, nos termos delimitados:

“(...)
Levando em conta que o acusado cometeu o assalto contra as vítimas
Paulo
e
Vanderson
, portanto, em concurso formal, previsto no art. 70 do Código Penal,
AUMENTO
a pena em
1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena definitiva de
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO”

(sic – ID
155656372 - Pág. 5).

Destarte, a temática
não merece
ser revolvida pela instância
ad quem
.

2.4.
Da fixação do regime inicial aberto:

A defesa requer a fixação do regime aberto, sob o viés de que o recorrente possui 19 anos de idade, além do que se dedica aos estudos e labor lícito, a evidenciar que a sua inserção no regime mais gravoso não alcançará a ressocialização prevista em lei.

A pretensão
não
prospera.

Malgrado o esforço empreendido nas razões recursais, é certo que os argumentos colacionados em nada relacionam com a forma de escolha do regime de cumprimento da pena, que observa o
quantum
de pena imposto, a primariedade do agente e a análise do art. 59 do Código Penal.

No caso concreto, a despeito do recorrente ser primário, a reprimenda estabelecida na sentença não se amolda ao requisito objetivo exigido para a forma mais branda, porquanto superior a 04 anos, a demonstrar que o regime semiaberto se revela adequado à hipótese em apreço.

Acerca da temática, o c. STJ dispõe que “
(...) Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início do cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal. (...)”
(AgRg no HC n. 798.081/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

De mais a mais, é cediço que a forma de cumprimento do regime semiaberto em muito se assemelha ao aberto, porquanto inexistentes Colônias Agrícolas, peculiaridade a qual a obstará, tal como almeja a defesa, o convívio do recorrente com aqueles indivíduos que realizaram condutas gravosas e encontram-se em cárcere.

Com efeito,
mantém-se
a atuação da autoridade judiciária.

2.5.
Da aplicação de medidas cautelares diversas:

Neste ponto, a temática apresenta-se deveras confusa, porquanto a defesa postula a fixação de medidas cautelares, sob o viés de que
“é primário, não ostenta antecedentes criminais”
(sic), com o acréscimo de que
“
possui profissão lícita como ajudante em montagem de acessórios, está devidamente matriculado em escola pública, para terminar os estudos, bem como está trabalhando como auxiliar de montagem de móveis planejados e reside no distrito da culpa”
(sic).

Manuseando os autos, denota-se que o recorrente
não se encontra preso preventivamente
, porquanto fora citado e intimado pessoalmente da r. sentença condenatória no endereço constante nos autos (ID
155656313 e ID 155656391
), tampouco lhe fora negado o direito de recorrer em liberdade.

Consoante debatido, a autoridade impôs-lhe o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, a demonstrar que tão logo transitada em julgada a r. sentença condenatória, competirá ao d. Juízo da Execução Penal realizar a audiência admonitória para fixação das condições necessárias para
o cumprimento da pena
.

Com efeito, o pedido
revela-se descabido
, porquanto incabível a fixação de medidas cautelares diversas no cenário fático exposto.

2.6.
Da isenção do pagamento das custas e da pena de multa:

No tocante ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil [
art. 98
,
§§ 2.o e 3.o
] somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isento do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

(
ex vi
– STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Do mesmo modo,
descabe
acolher a vindicada isenção do pagamento da pena de multa, à medida que esta constitui
sanção penal
e
possui caráter cumulativo
à pena privativa de liberdade, devendo ser observada na sua totalidade, em observância ao princípio da legalidade, previsto no art. 5.o, inciso XXXIX, da Constituição Federal.

Sobre o tema, já assentou o e. Tribunal da Cidadania que
“
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que,

cominada a pena de multa ao delito, a sua imposição ao agente é de caráter necessário, haja vista cuidar-se de sanção penal, não sendo possível a isenção da pena de multa ante a inexistência de previsão legal
”
. (REsp 735.898/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009) – Negritei

Em sendo assim, o seu cumprimento é cogente, podendo tão-somente subsistir o parcelamento do valor da obrigação, após deferimento pelo d. Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 50 do Código Penal e do art. 169 da Lei de Execução Penal.

Mantém-se
, pois, os termos da r. sentença condenatória.

3.

PREQUESTIONAMENTO:

No que tange aos dispositivos legais
prequestionados
pela defesa do recorrente
DOUGLAS PEREIRA BORGES
para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, todos aqueles artigos relacionados com a tese sustentada no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
ERIK GABRIEL DO NASCIMENTO SANTOS
e
DOUGLAS PEREIRA BORGES
, mantendo inalterados os termos da sentença proferida pelo d
. Juízo da 5.a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande - MT, nos autos da ação penal
n.o 1029160-98.2022.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023